Tribunal: TJDFT
Processo: 0033508-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033508-43.2015.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA COSTA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos da decisão de ID 72537507, retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão representativo do Tema 1.349 (RE 1.516.074), do ementário de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019